Tribunal: TJPA
Processo: 0004265-02.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004265-02.2019.8.14.0006

APELANTE: DENILSON BECKEMAM NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004265-02.2019.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: DENILSON BECKEMAM NUNES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): THAIS COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DE VETORIAL. CONDUTA SOCIAL. DOSIMETRIA BASILAR. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA 1077 DO STJ NEUTRALIZAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA MENOR
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004265-02.2019.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: DENILSON BECKEMAM NUNES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): THAIS COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DENILSON BECKEMAM NUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id 4389877).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 08/05/2019, por volta das 07h, na Av. Arterial, Cidade Nova 5, no município de Ananindeua – PA, o recorrente e o corréu Cleberson Souza da Costa abordaram a vítima Edson Aguiar e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraíram-lhe sua bicicleta, razão pela qual foi o apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime de roubo majorado (id 4389867).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a revisão da dosimetria para reduzir a pena aplicada, em especial, com a neutralização da vetorial relativa à conduta social do apelante (id 4389878).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 4389879).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id 4389881).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DOSIMETRIA DA PENA

Analisando a sentença impugnada, noto que, na dosimetria basilar, a juíza de origem reputou como negativa a conduta social, ao argumento de que ela estaria direcionada à prática de delitos, já que haveria registros de outras ações penais contra o apelante.

Ocorre que este fundamento é manifestamente contrário à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, por meio do Tema 1077
[1]
, já pacificou o entendimento segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Nesse cenário, em sendo patente à inobservância de precedente qualificado, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

Neutralizo a vetorial relativa à conduta social do cálculo da pena base, fixando esta em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

ii)

Em vista da inexistência de causas agravantes e da incidência de duas circunstâncias atenuantes (menoridade e confissão espontânea), mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ
[2]
.

iii)

Mantendo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado pela Juízo
a quo
em vista da incidência de duas majorantes e, considerando que não concorrem minorantes, fixo a
pena definitiva do recorrente
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de neutralizar do cálculo da pena base a circunstância judicial correspondente à conduta social e, por conseguinte,
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente

para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 13 (treze) dias-multa
, mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

REsp 1.794.854-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021(
Tema 1077
).

[2]
SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76

Belém, 07/03/2023